Tribunal: TRF3
Processo: 5007977-59.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
341/907)

5007977-59.2025.4.03.0000

DJEN Data: 08/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Juíza Federal ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5007977-59.2025.4.03.0000

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

AGRAVANTE: AMAURI ZAMBONI, JOAQUIM DA SILVA, WALDEMAR MATIAS DOS SANTOS, JOAO DOS SANTOS FILHO, JOSE PAULO DE PROENCA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741-N

AGRAVADO: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - MG111202-S

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGURO HABITACIONAL. SFH. APÓLICE PÚBLICA (RAMO 66). LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REJEIÇÃO.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo interno, mantendo a decisão monocrática que havia provido o agravo de instrumento para determinar a inclusão da seguradora no polo passivo de ação de cobertura securitária vinculada ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH), sob apólice pública (ramo 66), com a intervenção da Caixa Econômica Federal (CEF) na defesa do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS). A embargante alega omissão e contradição no acórdão, reiterando a sua ilegitimidade passiva e a responsabilidade exclusiva da CEF/FCVS.

Os Embargos de Declaração não são o meio adequado para rediscussão de mérito ou para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento. A omissão, contradição ou obscuridade devem ser reais, e não meras divergências interpretativas ou insatisfação com a conclusão desfavorável à parte.

O acórdão embargado analisou a fundo a questão da legitimidade passiva da seguradora em contratos de seguro habitacional vinculados ao SFH sob apólice pública (ramo 66), alinhando-se ao entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.011 de Repercussão Geral (RE 827.996). Tal tese firmou a competência da Justiça Federal e o interesse da Caixa Econômica Federal, na qualidade de administradora do FCVS, para intervir nesses processos, sem, contudo, excluir a legitimidade da seguradora.

Conforme a ratio decidendi do RE 827.996/PR, a seguradora demandada judicialmente paga o mutuário e, posteriormente, busca o ressarcimento junto ao FCVS nas apólices do ramo 66. Portanto, a intervenção da CEF na defesa do FCVS não implica na substituição ou exclusão da seguradora, mas sim na sua atuação em litisconsórcio passivo, coexistindo ambas na relação processual.

Nesse exato sentido, esta C. Turma no julgamento do AI 5026369-47.2025.4.03.0000, Relator Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, Segunda Turma, j. 19/02/2026, DJEN 24/02/2026.

A pretensão da embargante de que o acórdão se pronuncie sobre uma suposta violação dos artigos 17 e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, bem como do artigo 505 do mesmo diploma, buscando sua exclusão da lide, configura tentativa de reexaminar o mérito da questão já decidida, sem apontar efetiva omissão, contradição ou obscuridade que justifique a modificação do julgado. Os fundamentos para a manutenção da seguradora no polo passivo foram expostos de forma clara e suficiente.

Embargos de Declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5007977-59.2025.4.03.0000

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

AGRAVANTE: AMAURI ZAMBONI, JOAQUIM DA SILVA, WALDEMAR MATIAS DOS SANTOS, JOAO DOS SANTOS FILHO, JOSE PAULO DE PROENCA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741-N

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - MG111202-S

AGRAVADO: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 347139569) opostos por SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS (grupo da qual a TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS é subsidiária), contra o Acórdão (ID 346257397) que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ora embargante. O Agravo Interno visava reformar a decisão monocrática (ID 331531898) que havia dado provimento ao Agravo de Instrumento de AMAURI ZAMBONI e outros, determinando a manutenção da seguradora no polo passivo da demanda de origem.

Em suas razões dos Embargos de Declaração, a embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, alegando que o julgado não teria se manifestado adequadamente sobre a sua ilegitimidade passiva.

Nesse andar, reafirma que a Caixa Econômica Federal (CEF) solicitou sua admissão no processo como representante do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), em razão da apólice ser pública (ramo 66), e que, por isso, deveria ser a única ré, com a consequente exclusão da seguradora do polo passivo.

Argumenta que sua atuação foi de mera prestadora de serviços ao FCVS, sem assumir os riscos da operação do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), e que a responsabilidade exclusiva pelo pagamento da indenização recai sobre o FCVS, conforme a Lei no 12.409/2011 e o entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE no 827.996/PR.

Cita, ainda, precedentes desta C. Corte e do C. TRF - 6a Região que, em sua visão, reconheceriam a ilegitimidade passiva da seguradora em casos análogos.

A final, prequestiona a violação dos artigos 17, 485, inciso VI, e 505 do Código de Processo Civil. Requer o acolhimento dos embargos para sanar as supostas omissões e contradições, com a exclusão da Sul América do polo passivo.

Os embargados, AMAURI ZAMBONI e outros, apresentaram contrarrazões (ID 350891695) aos Embargos de Declaração, pugnando pela sua rejeição.

Alegam que os embargos buscam apenas rediscutir o mérito da questão já amplamente debatida e decidida no acórdão. Reiteram que a seguradora é legítima para figurar no polo passivo da demanda, atuando como uma das líderes no seguro habitacional do SFH e sendo corresponsável, independentemente dos pactos internos de cosseguro e retrocessão. Citam diversos precedentes do TRF3 e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, segundo eles, confirmam a legitimidade da seguradora em litisconsórcio facultativo com a CEF.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Federal Convocada Eliana Marcelo (Relatora):

Os Embargos de Declaração são tempestivos (ID 347139569, pág. 2) e cabíveis, pois visam o saneamento de supostas omissões e contradições, conforme o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A embargante, Grupo SulAmerica Seguros, alega que o acórdão embargado seria omisso e contraditório ao manter a sua legitimidade passiva na demanda, mesmo após a intervenção da Caixa Econômica Federal (CEF) e a vinculação da apólice ao Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS) (ID 347139569, pág. 3). Insiste que sua participação no Sistema Financeiro da Habitação (SFH) se deu apenas como prestadora de serviços, sem assunção de riscos, e que a responsabilidade seria exclusiva do FCVS, gerido pela CEF.

Não assiste razão à embargante.

O acórdão combatido (ID 346257397), ao negar provimento ao Agravo Interno, ratificou a decisão monocrática (ID 331531898) que havia provido o Agravo de Instrumento dos mutuários. Ambas as decisões foram claras e explícitas ao analisar a questão da legitimidade passiva da seguradora em ações que envolvem cobertura securitária no âmbito do SFH, sob apólice pública (ramo 66).

A fundamentação exarada no acórdão, que incorporou os termos da decisão monocrática, baseou-se no entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) firmado no RE 827.996 (Tema 1.011 da Repercussão Geral). Conforme amplamente exposto, o interesse da Caixa Econômica Federal em intervir nesses processos, na qualidade de administradora do FCVS, não resulta na exclusão da seguradora privada. Ao contrário, a jurisprudência consolidada, e expressamente citada no julgado, é no sentido de que a seguradora permanece no polo passivo, em litisconsórcio com a CEF. O próprio Ministro Gilmar Mendes, relator do RE 827.966/PR, destacou que a seguradora demanda judicialmente paga o mutuário e, posteriormente, busca o ressarcimento junto ao FCVS nas apólices do ramo 66. Dessa forma, a responsabilidade primária perante o mutuário permanece com a seguradora, sendo a intervenção da CEF decorrente do interesse do fundo público.

Os precedentes citados no acórdão, como o Agravo de Instrumento no 5028742-22.2023.4.03.0000 e o Agravo de Instrumento no 5010407-62.2017.4.03.0000, ambos do TRF3, corroboram essa interpretação, afirmando a legitimidade da seguradora mesmo diante da intervenção da CEF.

Ainda nesse exato sentido, esta C. Turma julgadora, verbis:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). SEGURO HABITACIONAL. APÓLICE PÚBLICA (RAMO 66). LEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E DA SEGURADORA PRIVADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por seguradora contra decisão que rejeitou pedido de exclusão de seu nome do polo passivo de ação originária. A agravante sustenta ser parte ilegítima, ao argumento de que não mantém mais vínculo com o Sistema Financeiro da Habitação (SFH), sendo a Caixa Econômica Federal (CEF) a única responsável pela defesa dos interesses do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se a Caixa Econômica Federal deve integrar o polo passivo das ações envolvendo o Seguro Habitacional do SFH vinculado a apólices públicas (ramo 66); e (ii) se a seguradora privada pode ser excluída da lide em face da intervenção da CEF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ, nos Temas 50 e 51, reconhecia a possibilidade de a CEF intervir como assistente simples nas ações relativas às apólices públicas do ramo 66, desde que comprovado o comprometimento do FCVS e a vinculação contratual à apólice pública, limitando-se tal interesse a contratos celebrados entre 02/12/1988 e 29/12/2009.

4. Posteriormente, o STF, no julgamento do RE 827.996/PR (Tema 1.011 da Repercussão Geral), modificou esse entendimento e fixou tese no sentido de que, após a edição da MP no 513/2010, convertida na Lei no 12.409/2011, a CEF passou a ser administradora do FCVS e, portanto, parte legítima para integrar o polo passivo das ações que envolvam o seguro habitacional público, em substituição ou ao lado da seguradora privada.

5. Consoante o art. 1o-A da Lei no 12.409/2011, incluído pela Lei no 13.000/2014, compete à CEF representar judicial e extrajudicialmente os interesses do FCVS, sendo da Justiça Federal a competência para processar e julgar os feitos em que figure em defesa desse fundo.

6. No caso concreto, o ingresso da CEF não afasta a legitimidade da seguradora para figurar no polo passivo, pois, reconhecidos eventuais vícios de construção e apurada a responsabilidade, a seguradora é responsável pelo pagamento da indenização ao mutuário, podendo posteriormente buscar ressarcimento junto ao FCVS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido."

(AI 5026369-47.2025.4.03.0000, Relator Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, Segunda Turma, j. 19/02/2026, DJEN 24/02/2026)

A alegada omissão e contradição, portanto, não se configuram. A embargante demonstra, na verdade, um inconformismo com a conclusão do julgado, buscando rediscutir matéria que já foi exaustivamente analisada e decidida de forma fundamentada. Os Embargos de Declaração não se prestam a essa finalidade. A pretensão de prequestionar a violação dos artigos 17, 485, inciso VI, e 505 do Código de Processo Civil não encontra amparo em vícios reais do acórdão, uma vez que a questão da legitimidade passiva foi devidamente enfrentada e fundamentada.

Considerando que os argumentos apresentados nos Embargos de Declaração já foram objeto de apreciação pelo órgão colegiado, não havendo qualquer vício a ser sanado, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto, rejeitoos embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGURO HABITACIONAL. SFH. APÓLICE PÚBLICA (RAMO 66). LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REJEIÇÃO.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo interno, mantendo a decisão monocrática que havia provido o agravo de instrumento para determinar a inclusão da seguradora no polo passivo de ação de cobertura securitária vinculada ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH), sob apólice pública (ramo 66), com a intervenção da Caixa Econômica Federal (CEF) na defesa do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS). A embargante alega omissão e contradição no acórdão, reiterando a sua ilegitimidade passiva e a responsabilidade exclusiva da CEF/FCVS.

Os Embargos de Declaração não são o meio adequado para rediscussão de mérito ou para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento. A omissão, contradição ou obscuridade devem ser reais, e não meras divergências interpretativas ou insatisfação com a conclusão desfavorável à parte.

O acórdão embargado analisou a fundo a questão da legitimidade passiva da seguradora em contratos de seguro habitacional vinculados ao SFH sob apólice pública (ramo 66), alinhando-se ao entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.011 de Repercussão Geral (RE 827.996). Tal tese firmou a competência da Justiça Federal e o interesse da Caixa Econômica Federal, na qualidade de administradora do FCVS, para intervir nesses processos, sem, contudo, excluir a legitimidade da seguradora.

Conforme a ratio decidendi do RE 827.996/PR, a seguradora demandada judicialmente paga o mutuário e, posteriormente, busca o ressarcimento junto ao FCVS nas apólices do ramo 66. Portanto, a intervenção da CEF na defesa do FCVS não implica na substituição ou exclusão da seguradora, mas sim na sua atuação em litisconsórcio passivo, coexistindo ambas na relação processual.

Nesse exato sentido, esta C. Turma no julgamento do AI 5026369-47.2025.4.03.0000, Relator Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, Segunda Turma, j. 19/02/2026, DJEN 24/02/2026.

A pretensão da embargante de que o acórdão se pronuncie sobre uma suposta violação dos artigos 17 e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, bem como do artigo 505 do mesmo diploma, buscando sua exclusão da lide, configura tentativa de reexaminar o mérito da questão já decidida, sem apontar efetiva omissão, contradição ou obscuridade que justifique a modificação do julgado. Os fundamentos para a manutenção da seguradora no polo passivo foram expostos de forma clara e suficiente.

Embargos de Declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

Relatora do Acórdão